Tribunal: STJ
Processo: 5002538-80.2022.8.21.0083
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2850502 - RS(2025/0037327-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SUPERMERCADO KOSTELAO LTDA
ADVOGADOS
: ÁLISSON RAFAEL FRAGA DA COSTA - RS074259
MAIARA ALVES PREISSLER - RS123766
AGRAVADO
: TOBIAS DE VARGAS SOARES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
PESSOA JURÍDICA. PUBLICAÇÕES EM REDE SOCIAL. DANO MORAL
. NECESSIDADE DE PROVA DE ABALO À HONRA
IN RE IPSA
OBJETIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A controvérsia submetida ao Superior Tribunal de Justiça é estritamente de
direito, relativa ao regime jurídico-probatório do dano moral da pessoa
jurídica, de modo que o afastamento da teoria do dano
e o
in re ipsa
restabelecimento da sentença configuram mera revaloração jurídica dos fatos
incontroversos, não atraindo a incidência da
.
Súmula 7/STJ
2. A pessoa jurídica, embora possa sofrer dano moral
),
(Súmula 227/STJ
somente é titular de honra objetiva, ligada ao bom nome, credibilidade e
reputação no meio social e negocial, razão pela qual o reconhecimento de
responsabilidade civil extrapatrimonial em seu favor exige prova de efetivo
prejuízo à sua imagem comercial ou abalo de crédito, não se admitindo dano
moral em si mesmo ou presumido
.
in re ipsa
3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afirma, de
forma reiterada, que o dano moral à pessoa jurídica não é presumível,
devendo estar demonstrado nos autos o prejuízo extrapatrimonial ou o abalo à
honra objetiva, o que não ocorreu no caso concreto, em que o acórdão
estadual expressamente dispensou tal demonstração.
4. Diante da divergência entre o acórdão recorrido e a orientação consolidada
desta Corte sobre a necessidade de prova de dano extrapatrimonial à pessoa
jurídica, impõe-se manter o provimento do recurso especial que restabeleceu a
sentença de improcedência.
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
12/05/2026
18/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56896760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:16:36
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 4412ff6f-1c5f-4806-a9a7-8179707e8e28

Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56896760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:16:36
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 4412ff6f-1c5f-4806-a9a7-8179707e8e28

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2850502 - RS(2025/0037327-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SUPERMERCADO KOSTELAO LTDA
ADVOGADOS
: ÁLISSON RAFAEL FRAGA DA COSTA - RS074259
MAIARA ALVES PREISSLER - RS123766
AGRAVADO
: TOBIAS DE VARGAS SOARES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
PESSOA JURÍDICA. PUBLICAÇÕES EM REDE SOCIAL. DANO MORAL
. NECESSIDADE DE PROVA DE ABALO À HONRA
IN RE IPSA
OBJETIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A controvérsia submetida ao Superior Tribunal de Justiça é estritamente de
direito, relativa ao regime jurídico-probatório do dano moral da pessoa
jurídica, de modo que o afastamento da teoria do dano
e o
in re ipsa
restabelecimento da sentença configuram mera revaloração jurídica dos fatos
incontroversos, não atraindo a incidência da
.
Súmula 7/STJ
2. A pessoa jurídica, embora possa sofrer dano moral
),
(Súmula 227/STJ
somente é titular de honra objetiva, ligada ao bom nome, credibilidade e
reputação no meio social e negocial, razão pela qual o reconhecimento de
responsabilidade civil extrapatrimonial em seu favor exige prova de efetivo
prejuízo à sua imagem comercial ou abalo de crédito, não se admitindo dano
moral em si mesmo ou presumido
.
in re ipsa
3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afirma, de
forma reiterada, que o dano moral à pessoa jurídica não é presumível,
devendo estar demonstrado nos autos o prejuízo extrapatrimonial ou o abalo à
honra objetiva, o que não ocorreu no caso concreto, em que o acórdão
estadual expressamente dispensou tal demonstração.
Documento eletrônico VDA56570844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:15:21
Código de Controle do Documento: 14aab5f4-d7b6-4f36-8c9e-ff4b73f08cf4

4. Diante da divergência entre o acórdão recorrido e a orientação consolidada
desta Corte sobre a necessidade de prova de dano extrapatrimonial à pessoa
jurídica, impõe-se manter o provimento do recurso especial que restabeleceu a
sentença de improcedência.
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Supermercado Kostelão Ltda. contra
decisão monocrática deste Relator que conheceu do agravo para dar provimento ao recurso
especial, restabelecendo integralmente a sentença de improcedência da ação de indenização por
danos morais, inclusive quanto aos ônus sucumbenciais (e-STJ, fls.
).
330/338
Na origem, cuida-se de ação indenizatória por danos morais ajuizada pelo
Supermercado Kostelão Ltda. em face de Tobias de Vargas Soares, em razão de comentários
publicados em rede social (Facebook) que identificaram o estabelecimento comercial como um
dos supermercados interditados em operação fiscalizatória, associando-o à comercialização de
alimentos impróprios para consumo.
A sentença julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, consignando
expressamente que, "Ainda que se reconheça que os autores enfrentaram aborrecimentos com
as publicações, muito difícil é reconhecer que tais problemas tenham provocado dano imaterial,
tampouco acarretado descrédito na atividade comercial da parte autora, especialmente porque
" (e-STJ, fl. 113).
não há nos autos nenhuma prova neste sentido
O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, por maioria, deu provimento
à apelação, cuja ementa ficou assim redigida (e-STJ, fls.
):
179/180

"APELAÇÃO
CÍVEL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. COMENTÁRIOS EM REPORTAGEM POSTADA EM
REDE SOCIAL FACEBOOK. OFENSA À HONRA E REPUTAÇÃO.
DIFAMAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO DA VÍTIMA EM NOTÍCIA SOBRE
OPERAÇÃO EM SEDE DE INVESTIGAÇÃO. AFRONTA AOS DIREITOS
DA PERSONALIDADE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANO
MORAL IN RE IPSA.
1) A inconformidade recursal refere-se ao cabimento de indenização por
danos morais, referente a alegado ato ilícito envolvendo ofensa à honra da
parte autora por comentários postados em publicação das redes sociais sobre
operação fiscalizatória de supermercados com alimentos impróprios para
consumo. 2) Mostram-se aplicáveis as disposições contidas nos artigos 186 e
927, do Código Civil, no sentido de que, para se configurar o dever de
indenizar, devem ser observados os pressupostos legais, quais sejam: a ação
do agente, o resultado lesivo e o nexo causal entre o ato danoso e o
resultado. 3) A divulgação de comentários em postagem pública, com a
identificação do Apelante como um dos supermercados interditados numa
operação fiscalizatória noticiada em perfil de jornal que, a priori, não
identificava os estabelecimentos fiscalizados, bem como a publicação de
informações vexatórias que não foram apuradas, têm o condão de abalar, por
si só, a reputação do supermercado, ultrapassando os limites de configuração
de um mero juízo de opinião ou, até mesmo, da liberdade de expressão. 4)
Caso dos autos em que se mostra cabível indenização por danos morais, eis
que os fatos narrados e as respectivas consequências ultrapassaram meros
Documento eletrônico VDA56570844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:15:21
Código de Controle do Documento: 14aab5f4-d7b6-4f36-8c9e-ff4b73f08cf4

aborrecimentos. Com efeito, foi demonstrado o nexo causal entre os fatos
ocorridos e os danos decorrentes, vinculados aos comentários publicados
pelo Apelado, que culminaram com a exposição vexatória do supermercado
Kostelão, ora Apelante. Com efeito, configurada a calúnia, injúria ou
difamação, tem-se o dano moral que, no caso, é presumido (in re ipsa),
consubstanciando na própria ofensa à reputação da vítima, sendo
desnecessária prova de prejuízo concreto. 5) O valor da reparação deve ser
fixado observando a proporcionalidade e a razoabilidade, somados aos
elementos apresentados na situação fática, a exemplo da gravidade do dano,
da intensidade e da duração das consequências, bem como da condição
econômica das partes e o duplo caráter (compensatório e punitivo) da
medida. Quantum indenizatório adequadamente fixado em R$ 5.000,00,
conforme parâmetros utilizados por este Tribunal para demandas
semelhantes. POR MAIORIA, DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DE
APELAÇÃO."

Opostos embargos de declaração pela parte autora, foram acolhidos para fixação de
astreintes (e-STJ, fls.
).
250/252
Nas razões do recurso especial, fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional, o ora agravado apontou violação aos arts. 52, 186, 927 e 944 do Código Civil,
sustentando a impossibilidade de reconhecimento de dano moral presumido (
) em favor
in re ipsa
de pessoa jurídica.
O apelo especial foi inadmitido na origem com suporte na
(e-STJ, fls.
Súmula 7/STJ
).
290/292
A decisão monocrática ora agravada conheceu do agravo para dar provimento ao
recurso especial, afastando a incidência da
e restabelecendo a sentença de
Súmula 7/STJ
improcedência, sob o fundamento de que o acórdão recorrido divergiu da pacífica jurisprudência
desta Corte ao dispensar a comprovação de prejuízo concreto à honra objetiva da pessoa jurídica
(e-STJ, fls.
).
330/338
No agravo interno (e-STJ, fls.
), a parte agravante sustenta, em síntese: (a)
344/351
erro de premissa fática na decisão monocrática, sob o argumento de que o Tribunal de origem
teria reconhecido o abalo efetivo à honra objetiva da empresa, e não apenas presumido o dano
moral; (b) incidência da
, por entender que a reforma do acórdão demandaria o
Súmula 7/STJ
reexame do suporte fático-probatório; (c) aplicação da
, sustentando que o
Súmula 227/STJ
acórdão recorrido teria corretamente aplicado o entendimento consolidado acerca da
possibilidade de dano moral à pessoa jurídica.
A parte agravada apresentou impugnação (e-STJ, fls.
), postulando o não
358/363
conhecimento do agravo interno ou, subsidiariamente, a manutenção da decisão de provimento
do recurso especial. Sustenta que o agravo interno não apresenta argumentos suficientes para
superar a decisão monocrática, que a questão
constitui mera revaloração jurídica (e
sub judice
não reexame de provas) e que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o dano
moral à pessoa jurídica não é presumível, exigindo demonstração de prejuízo concreto à honra
objetiva.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56570844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:15:21
Código de Controle do Documento: 14aab5f4-d7b6-4f36-8c9e-ff4b73f08cf4

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade. No mérito, contudo, não merece
provimento.
A decisão agravada está vazada nos seguintes termos:

“A controvérsia central de direito delineada neste recurso reside em
estabelecer se é possível presumir a ocorrência de danos morais (
) em
in re ipsa
favor de pessoa jurídica, decorrente de publicações de teor difamatório em redes
sociais, ou se o ordenamento jurídico impõe a comprovação concreta de abalo à sua
honra objetiva.
Ao analisar a demanda e reformar a sentença, o Tribunal de origem
fixou a premissa de que a publicação de informações vexatórias detém o condão de
abalar, por si só, a reputação do estabelecimento, concluindo textualmente que:
"configurada a calúnia, injúria ou difamação, tem-se o dano moral que,
no caso, é presumido (in re ipsa), consubstanciando na própria ofensa à reputação
da vítima, sendo desnecessária prova de prejuízo concreto" (e-STJ fl. 174).
De plano, afasta-se a incidência do óbice cristalizado na
.
Súmula 7/STJ
A resolução da lide nesta Corte não postula o revolvimento do suporte fático-
probatório da demanda, operando-se estritamente no campo da qualificação e da
revaloração jurídica dos fatos expressamente admitidos pelo acórdão recorrido. A
inadequação fática pontuada no juízo de admissibilidade cede espaço à percepção de
que a insurgência ataca a tese de direito empregada pelo Colegiado estadual ao
dispensar, juridicamente, a exigência probatória de prejuízo.
Adentrando o mérito da pretensão recursal, constata-se que o acórdão
impugnado destoou da pacífica compreensão do Superior Tribunal de Justiça. O
raciocínio dogmático que norteia a proteção aos direitos da personalidade ostenta
contornos sensivelmente distintos quando aplicado a entes morais. Enquanto a
pessoa natural é dotada de honra subjetiva — vinculada à sua dignidade, psique e
autoestima —, a pessoa jurídica é detentora unicamente de honra objetiva, refletida
no seu bom nome, credibilidade e reputação ostentados no âmbito social e negocial.
Por consectário lógico dessa premissa, o reconhecimento da
responsabilidade civil por danos extrapatrimoniais sofridos por pessoa jurídica
refuta categoricamente a incidência da teoria do dano moral
. Exige-se, de
in re ipsa
modo impositivo, que a parte demonstre materialmente que o ato reputado ilícito
desencadeou consequências gravosas à sua honra objetiva, evidenciando o abalo à
sua imagem comercial ou perda de higidez de crédito em relação a terceiros.
Tal rigor analítico evita a transmutação indevida de meros dissabores
negociais em danos morais automáticos, preservando a coerência do instituto da
reparação civil. A jurisprudência deste Superior Tribunal, é uníssona ao estabelecer
tais contornos limitadores, exigindo prova do prejuízo concreto à honra objetiva da
pessoa jurídica:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR CONCORRÊNCIA
Documento eletrônico VDA56570844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:15:21
Código de Controle do Documento: 14aab5f4-d7b6-4f36-8c9e-ff4b73f08cf4

DESLEAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
. NÃO
CPC/2015
OCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. DANOS
MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. SÚMULA 7 DESTA CORTE. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II,
do
, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente,
CPC/2015
as questões que lhe foram submetidas.
2. Em relação ao valor a título de danos materiais, o Tribunal de
origem consignou que foi arbitrado com base no conjunto probatório dos autos,
tendo em vista que a autora não conseguiu provar o montante integral pedido, não
havendo motivo, portanto, para a revisão nesta instância superior.
3. Segundo o entendimento desta Corte, para a pessoa jurídica, o dano
moral é fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural, não se admitindo
o dano moral em si mesmo, como decorrência intrínseca à existência de ato ilícito,
devendo haver a demonstração do prejuízo extrapatrimonial. Precedentes.
4. Na hipótese, as instâncias ordinárias entenderam não ter havido
dano moral à sociedade empresária, notadamente por ausência de provas do abalo
A modificação de tal entendimento
à credibilidade e à imagem perante os clientes.
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em
recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.630.080/SE
Turma, julgado em
DJEN de
)
2/12/2024,
9/12/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE.
1. As questões postas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador
de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, portanto, deve ser
afastada a alegada violação ao artigo 535 do
Precedentes.
CPC/73.
2. Segundo a jurisprudência do STJ, "o dano moral é fenômeno
distinto daquele relacionado à pessoa natural. Não se aceita, assim, o dano moral
em si mesmo, isto é, como uma decorrência intrínseca à existência de ato ilícito.
Necessidade de demonstração do prejuízo extrapatrimonial"
,
(REsp 1.497.313/PI
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe
07/02/2017,
.
10/02/2017)
2.1. Hipótese em que a Corte local, diante do conjunto probatório que
instrui os autos, assentou a premissa de que as reportagens editadas pelo ora
agravado não geraram qualquer abalo à idoneidade da pessoa jurídica. Rever tal
posicionamento demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das
Súmulas 7 e 83 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA56570844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:15:21
Código de Controle do Documento: 14aab5f4-d7b6-4f36-8c9e-ff4b73f08cf4

(AgInt no
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 1.254.415/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
5/9/2024.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS
MORAIS DECORRENTES DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO STJ E INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.022, II, E
10 DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial por inexistência de violação aos arts.
1.022, II, e 10 do CPC; incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à legitimidade
ativa e ao dano moral da pessoa jurídica; e ausência de cotejo analítico para o
dissídio.
2. A controvérsia diz respeito a ação indenizatória por danos morais
decorrentes de matéria jornalística.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente
procedente o pedido e condenou PATRÍCIA TOLEDO DE CAMPOS MELLO e
EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. ao pagamento de R$ 100.000,00.
4. A Corte de origem reconheceu a ilegitimidade ativa de LUCIANO
HANG e julgou improcedente o pedido de indenização formulado por HAVAN S.A.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de
prestação jurisdicional e decisão surpresa por ofensa aos arts. 1.022, II, e 10 do
CPC; (ii) saber se a legitimidade ativa deve ser aferida pela teoria da asserção,
sem exame de mérito, nos termos dos arts. 17 e 485, VI, do CPC; (iii) saber se é
indevida a exigência de dano material para caracterização de dano moral da
pessoa jurídica, à luz dos arts. 52, 186, 187 e 927 do CC; e (iv) saber se há dissídio
jurisprudencial demonstrado, especialmente com o REsp 60.033-2/MG.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional nem decisão surpresa:
o Tribunal de origem examinou, de forma clara e fundamentada, as
questões essenciais, afastando violação aos arts. 1.022, II, e 10 do CPC.
7. A revisão da conclusão sobre ilegitimidade ativa demanda reexame
do conjunto fático-probatório, o que é vedado pelo recurso especial, incidindo a
Súmula n. 7 do STJ.
8. O dano moral da pessoa jurídica não é presumido e exige prova de
abalo à honra objetiva; a alteração do entendimento do Tribunal local esbarra na
Súmula n. 7 do STJ.
9. O dissídio não pode ser conhecido por ausência de cotejo analítico e
pela impossibilidade de aferir similitude fática diante do óbice da Súmula n. 7 do
STJ.
Documento eletrônico VDA56570844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:15:21
Código de Controle do Documento: 14aab5f4-d7b6-4f36-8c9e-ff4b73f08cf4

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.849.929/SC
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
9/2/2026,
13/2/2026.

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA.
DIREITO DE INFORMAÇÃO, EXPRESSÃO E LIBERDADE DE IMPRENSA.
CONTEÚDO SUPOSTAMENTE LESIVO À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO
PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia a definir a possibilidade de pessoa jurídica
de direito público ser vítima de dano moral em razão de publicação de matéria
jornalística que teria veiculado "notícia incerta e inverídica".
2. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao
deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de
prestação jurisdicional.
3. Em regra, não cabe indenização a título de dano moral a pessoa
jurídica de Direito Público por ofensa a sua honra ou imagem em razão de
publicação de matéria jornalística. Precedentes.
4. Ainda que admitida, em tese, a possibilidade de pessoa jurídica de
Direito Público ser vítima de dano moral por ofensa à honra objetiva, em tais
casos é imprescindível a demonstração do efetivo prejuízo extrapatrimonial,
inexistente no caso dos autos.
5. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu estar
caracterizado dano moral em razão do fato de que "a manchete foi elaborada com
intuito sensacionalista, dando a entender que a APPA teria confirmado sua
intenção de iniciar os trabalhos antes de concedido o devido alvará, quando isso
nunca ocorreu, evidenciando o intuito difamatório do conteúdo, bem como os
danos daí derivados".
As instâncias ordinárias não apontaram sequer indícios de
demonstração do prejuízo extrapatrimonial à pessoa jurídica, não existindo
elementos nos autos que permitam extrair que a credibilidade institucional da
autarquia fora fortemente agredida.
6. Ainda que a matéria jornalística tenha apresentado tom de crítica à
inauguração da obra pública sem obtenção de prévio alvará de funcionamento;
sido mal redigida ou ainda apresentado eventuais imprecisões, tais circunstâncias
não seriam suficientes para atingir a honra e a imagem da autarquia estadual ou
configurar abuso de direito.
7. "O direito de resposta tem contornos específicos, constituindo um
direito conferido ao ofendido de esclarecer, de mão própria, no mesmo veículo de
imprensa, os fatos divulgados a seu respeito na reportagem questionada,
Documento eletrônico VDA56570844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:15:21
Código de Controle do Documento: 14aab5f4-d7b6-4f36-8c9e-ff4b73f08cf4

apresentando a sua versão da notícia ao público"
, relator
(REsp n. 1.867.286/SP
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
24/8/2021,
18/10/2021)
8. Conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal "O direito de resposta
não se confunde com direito de retificação ou retratação. Seu exercício está
inserido em um contexto de diálogo e não se satisfaz mediante ação unilateral por
parte do ofensor", e "O exercício do direito de resposta é regido pelo princípio da
imediatidade (ou da atualidade da resposta). Portanto, a ação que reconhece esse
direito encerra procedimento cuja efetividade depende diretamente da celeridade
da prestação jurisdicional" (ADI 5418, relator Ministro Dias Toffoli, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe
.
11/3/2021,
24/5/2021)
9. Recurso especial provido para julgar improcedentes os pedidos
contidos na inicial.
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
(REsp n. 2.039.663/PR
Turma, julgado em
DJEN de
)
19/5/2025,
23/5/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE REPARAÇÃO DE DANOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
BANCÁRIO. VIOLAÇÃO AO
DO
. ARGUIÇÃO GENÉRICA.
ART. 1.022
CPC/2015
. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. REEXAME DE
SÚMULA 284/STF
PROVA.
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação
de ofensa ao
do
se faz de forma genérica, sem a demonstração
art. 1.022
CPC/2015
exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro.
Incidência da Súmula 284 do STF.
2. Segundo o entendimento desta Corte, para a pessoa jurídica, o dano
moral é fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural, não se
admitindo o dano moral em si mesmo, como decorrência intrínseca à existência
de ato ilícito, devendo haver a demonstração do prejuízo extrapatrimonial.
Precedentes.
3. No caso, o Tribunal de origem observou que a empresa autora não
comprovou dano extrapatrimonial em razão da questionada falha do serviço
bancário, não se vislumbrando nos autos elementos a demonstrar que a agravante
tenha sofrido abalo de crédito ou prejuízo no seu conceito empresarial perante
terceiros. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do conjunto
fático-probatório, providência vedada no recurso especial, nos termos da Súmula 7
do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.493.580/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
19/11/2019,
13/12/2019.

Documento eletrônico VDA56570844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:15:21
Código de Controle do Documento: 14aab5f4-d7b6-4f36-8c9e-ff4b73f08cf4

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DANO
MORAL. PESSOA JURÍDICA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. PESSOA
NATURAL. FUNDAMENTO DISTINTO.
1. Ação ajuizada em
Recurso especial interposto em
29/08/2016.
e atribuído ao gabinete em
27/11/2017
07/05/2018.
2. O propósito recursal consiste na verificação da ocorrência de dano
moral suportado por pessoa jurídica, em decorrência de declarações negativas
proferidas em rede social pela recorrente.
3. Para a pessoa jurídica, o dano moral é fenômeno distinto daquele
relacionado à pessoa natural. Não se aceita, assim, o dano moral em si mesmo,
isto é, como uma decorrência intrínseca à existência de ato ilícito. Necessidade de
demonstração do prejuízo extrapatrimonial.
4. Na hipótese dos autos, não há demonstração apta de prejuízo
patrimonial alegadamente sofrido pela pessoa jurídica de propriedade do
recorrida.
5. Os âmbitos de proteção da honra e, consequentemente, as causas de
danos extrapatrimoniais para pessoa jurídica e pessoa natural são muito distintas,
não se permitindo que se tome uma como fundamento da outra. Na hipótese, a
imputação negativa foi feita contra a imobiliária, contra a pessoa jurídica, e não
contra a pessoa natural do recorrido.
6. Recurso especial conhecido e provido.
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
(REsp n. 1.759.821/DF
Turma, julgado em
DJe de
)
13/8/2019,
15/8/2019.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOVAÇÃO
RECURSAL. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao
recurso especial, mantendo a condenação por danos morais em razão de má
prestação de serviço por empresa de equipamentos de elevação, que causou abalo à
imagem e credibilidade da contratante perante clientes e fornecedores.
2. A parte agravante alegou negativa de prestação jurisdicional pelo
Tribunal de origem, afirmando ausência de enfrentamento de pontos centrais sobre
o dano moral presumido de pessoa jurídica e a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do
STJ. Sustentou que a controvérsia seria exclusivamente de direito e indicou
precedentes sobre revisão de astreintes.
3. A decisão agravada concluiu pela incidência das Súmulas n. 283 e
284 do STF, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos do
acórdão recorrido, e pela aplicação da Súmula n. 7 do STJ, considerando que a
análise da configuração do dano moral demandaria reexame de fatos e provas.
Documento eletrônico VDA56570844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:15:21
Código de Controle do Documento: 14aab5f4-d7b6-4f36-8c9e-ff4b73f08cf4

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno pode
ser provido diante da alegação de negativa de prestação jurisdicional, da
necessidade de revisão das astreintes e da inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ,
considerando os fundamentos da decisão agravada e do acórdão recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os argumentos apresentados pela parte agravante no agravo interno
configuram inovação recursal, sendo inadmissíveis em virtude da preclusão
consumativa, conforme jurisprudência do STJ.
6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada atrai a aplicação do
§ 1o, do
e da Súmula n. 182 do
art. 1.021,
CPC/2015
STJ, que vedam o conhecimento de recurso que não ataca os fundamentos da
decisão recorrida.
7. A configuração do dano moral à pessoa jurídica foi reconhecida pelo
Tribunal de origem com base no acervo fático-probatório, sendo inviável o reexame
de provas em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ.
8. A jurisprudência do STJ admite a reparação por danos morais à
pessoa jurídica quando demonstrado prejuízo à sua imagem, o que foi
devidamente constatado no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. É inadmissível a inovação recursal em agravo
interno, em virtude da preclusão consumativa. 2. A ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada atrai a aplicação do
§
art. 1.021,
1o, do
e da Súmula 182 do STJ.
CPC/2015
3. O dano moral à pessoa jurídica não é presumível, devendo estar
demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à sua imagem comercial. 4.
A análise da configuração do dano moral à pessoa jurídica, quando
baseada em fatos e provas, atrai a incidência da Súmula 7 do STJ."
Dispositivos relevantes citados:
,
§ 1o;
CPC/2015 art. 1.021,
arts. 186 e 927; STJ, Súmulas 7, 182; STF, Súmulas n. 283 e
CC/2002,
284.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt n. nos EDcl no
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.983.737/SC
STJ, AgInt n. no
, relator Ministro Ricardo Villas
26/10/2022;
REsp n. 1.964.122/SP
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
5/9/2022;
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.219.357/MS
julgado em 9/10/2023.
(AgInt no
, relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.678.266/RJ
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
10/11/2025,
13/11/2025.

Documento eletrônico VDA56570844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:15:21
Código de Controle do Documento: 14aab5f4-d7b6-4f36-8c9e-ff4b73f08cf4

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA PROCESSUAL
APLICADA NA ORIGEM.
§ 2o, DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE
ART. 1.026,
DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. SITUAÇÃO ANALISADA PELA CORTE DE
ORIGEM. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. HONORÁRIOS. REFORMATIO IN PEJUS. SÚMULA N.
284 DO STF. DANO MORAL. EMPRESA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de
origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao
deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente.
2. O afastamento da multa do
§ 2o, do CPC, aplicada pelo
art. 1.026,
Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração
opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela
instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é
vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
3. A deficiência na fundamentação recursal obsta o conhecimento do
apelo extremo se, da leitura, não for possível aferir de que maneira o acordão
impugnado violou os dispositivos de lei federal indicados no recurso especial.
4. O dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual
deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial.
Precedente.
5. Rever o entendimento do Tribunal a quo a respeito da configuração
de danos morais indenizáveis em favor da recorrente demandaria o necessário
reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n.
7 do STJ.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
, relator Ministro João
AREsp n. 2.624.182/SP
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL.
RECURSO INOMINADO. APELAÇÃO. DENOMINAÇÃO. EQUÍVOCO. ERRO
MATERIAL. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INCIDÊNCIA. FALHA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA
MÓVEL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ÔNUS
DA
PROVA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
. DANO MORAL.
SÚMULA 211/STJ
PESSOA JURÍDICA.
DO
HONRA OBJETIVA. LESÃO A
ART. 52
CC/02.
VALORAÇÃO SOCIAL, BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA.
INDISPENSABILIDADE.
Documento eletrônico VDA56570844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:15:21
Código de Controle do Documento: 14aab5f4-d7b6-4f36-8c9e-ff4b73f08cf4

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com compensação de danos
morais, devido à transferência, por portabilidade, das linhas telefônicas móveis da
recorrente, pessoa jurídica, independentemente de seu prévio pedido ou
autorização.
2. Recurso especial interposto em:
conclusos ao gabinete
04/04/2019;
em:
aplicação do
02/07/2019;
CPC/15.
3. O propósito recursal consiste em determinar se: a) em processo que
não tramita nos juizados especiais cíveis, o recurso inominado pode ser recebido
como apelação; e b) configurada falha na prestação de serviço de telefonia, o dano
moral da pessoa jurídica depende de prova do abalo extrapatrimonial.
4. Como o processo é instrumento para a realização de certos fins, se,
de um lado, é preciso que seu rigorismo seja observado com vistas a se oferecer
segurança jurídica e previsibilidade à atuação do juiz e das partes; de outro, a
estrita observância das regras processuais deve ser abrandada pela razoabilidade e
proporcionalidade.
5. No Direito Processual, a razoabilidade e a proporcionalidade
consubstanciam o princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no
caput e seu parágrafo único, do
art. 283,
CPC/15.
6. A aplicação do princípio da fungibilidade pressupõe que, por erro
justificado, a parte tenha se utilizado de recurso inadequado para impugnar a
decisão recorrida e que, apesar disso, seja possível extrair de seu recurso a
satisfação dos pressupostos recursais do recurso apropriado.
7. O equívoco da parte em denominar a peça de interposição recursal -
recurso inominado, em vez de apelação - não é suficiente para o não conhecimento
da irresignação se atendidos todos os pressupostos recursais do recurso adequado,
como ocorreu na espécie.
8. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
9. Os danos morais dizem respeito à atentados à parte afetiva (honra
subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva).
10. Embora as pessoas jurídicas possam sofrer dano moral, nos termos
da
, a tutela da sua personalidade restringe-se à proteção de sua
Súmula 227/STJ
honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome,
sua fama e reputação.
11. É impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos
morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de
comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato
ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedentes.
12. Na hipótese dos autos, a Corte de origem consignou não ter havido
prova de que o erro na prestação do serviço de telefonia afetou o funcionamento da
Documento eletrônico VDA56570844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:15:21
Código de Controle do Documento: 14aab5f4-d7b6-4f36-8c9e-ff4b73f08cf4

atividade exercida pela recorrente ou sua credibilidade no meio em que atua, não
tendo ficado, assim, configurada a ofensa à honra objetiva da recorrente.
13. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
14. Recurso especial desprovido.
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
(REsp n. 1.822.640/SC
Turma, julgado em
DJe de
)
12/11/2019,
19/11/2019.
No caso, a sentença afirmou não haver provas de prejuízo efetivo à
honra e imagem da empresa:
“Ainda que se reconheça que os autores enfrentaram aborrecimentos
com as publicações, muito difícil é reconhecer que tais problemas tenham
provocado dano imaterial, tampouco acarretado descrédito na atividade comercial
da parte autora, especialmente porque não há nos autos nenhuma prova neste
(e-STJ fl. 113)
.”
sentido
Por sua vez, o Tribunal de origem condenou a parte ré amparado na
"desnecessária prova de prejuízo concreto", com fulcro na ideia de que o dano moral
à pessoa jurídica seria presumido (
), divergindo da legislação federal
in re ipsa
aplicável e da consolidada interpretação desta Corte atinente ao dano moral à pessoa
jurídica. Desse modo, a reforma do julgado é imperativa, impondo-se o
restabelecimento da sentença, a qual procedeu ao correto exame das provas sob o
prisma do ônus processual e concluiu pela total improcedência dos pedidos
formulados na exordial.
Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso
especial, a fim de restabelecer integralmente a sentença de improcedência, inclusive
quanto aos ônus sucumbenciais.”

Os argumentos deduzidos pela parte agravante são insuficientes para infirmar os
fundamentos da decisão agravada, que se encontra em plena consonância com a jurisprudência
consolidada desta Corte Superior.

1. Da não ocorrência de erro de premissa fática

Sustenta a agravante que a decisão monocrática teria incorrido em erro de premissa
fática ao desconsiderar que o Tribunal de origem reconheceu o abalo efetivo à honra objetiva da
pessoa jurídica, e não apenas presumiu o dano moral.
O argumento não procede.
A leitura atenta do acórdão recorrido revela, de forma inequívoca, que a condenação
se amparou na tese da desnecessidade de comprovação de prejuízo concreto, ou seja, na
presunção do dano moral (
). Assim consignou textualmente o Tribunal de origem: "
in re ipsa
configurada a calúnia, injúria ou difamação, tem-se o dano moral que, no caso, é presumido (in
re ipsa), consubstanciando na própria ofensa à reputação da vítima, sendo desnecessária prova
" (e-STJ, fl. 174).
de prejuízo concreto
Documento eletrônico VDA56570844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:15:21
Código de Controle do Documento: 14aab5f4-d7b6-4f36-8c9e-ff4b73f08cf4

O acórdão recorrido limitou-se a constatar a existência de publicações com conteúdo
alegadamente ofensivo e, a partir dessa constatação, aplicou automaticamente a teoria do dano
moral
. Não houve, portanto, nenhuma análise acerca de efetivo abalo à credibilidade
in re ipsa
comercial do supermercado, perda de clientela, redução de faturamento ou qualquer outro
elemento concreto de comprometimento da honra objetiva da pessoa jurídica. A própria
sentença, restabelecida pela decisão monocrática ora agravada, já havia constatado que "não há
" (e-STJ, fl. 113).
nos autos nenhuma prova neste sentido
A decisão monocrática partiu exatamente das premissas fáticas assentadas pelo
Tribunal de origem e pela sentença, não se verificando substituição indevida do quadro fático
delineado nas instâncias ordinárias.

2. Da inaplicabilidade da Súmula 7/STJ

A agravante insiste na incidência do óbice da
, alegando que a reforma
Súmula 7/STJ
do acórdão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório.
Também aqui a tese não prospera.
A controvérsia posta neste recurso especial não reside na análise do conteúdo das
publicações, no alcance da divulgação ou na efetiva repercussão dos fatos perante terceiros. A
questão é estritamente de direito: saber se o dano moral à pessoa jurídica pode ser presumido (in
) ou se exige demonstração concreta de prejuízo à honra objetiva.
re ipsa
O que esta Corte realizou foi a revaloração jurídica dos fatos expressamente
admitidos pelo acórdão recorrido, operação que não se confunde com reexame de provas. O
próprio acórdão é que estabeleceu, como tese de direito, a dispensabilidade da prova de prejuízo
concreto. A decisão monocrática limitou-se a corrigir essa qualificação jurídica, à luz da
orientação consolidada nesta Corte. A distinção entre reexame de provas e revaloração jurídica é
pacífica e reiteradamente reconhecida pelo STJ (AgInt no AgInt no
, Rel.
REsp 1.681.710/RJ
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
13/11/2018,
11/3/2019)

3. Do regime probatório do dano moral à pessoa jurídica

A agravante invoca a
para sustentar a possibilidade de dano moral à
Súmula 227/STJ
pessoa jurídica. Nenhuma dúvida há quanto a essa possibilidade, que é reconhecida por esta
Corte há décadas. Todavia, a possibilidade jurídica de a pessoa jurídica sofrer dano moral não
significa que tal dano possa ser presumido.
A jurisprudência deste Superior Tribunal é uníssona ao estabelecer que o dano moral
à pessoa jurídica é fenômeno ontologicamente distinto daquele que acomete a pessoa natural.
Enquanto a pessoa natural é dotada de honra subjetiva (vinculada à sua dignidade, psique e
autoestima), a pessoa jurídica é detentora unicamente de honra objetiva, refletida no seu bom
nome, credibilidade e reputação ostentados no âmbito social e negocial. Por essa razão, não se
admite o dano moral
em favor de pessoa jurídica, exigindo-se a demonstração concreta
in re ipsa
do prejuízo extrapatrimonial.
A decisão monocrática agravada arrolou ampla jurisprudência nesse sentido,
cabendo destacar:
Documento eletrônico VDA56570844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:15:21
Código de Controle do Documento: 14aab5f4-d7b6-4f36-8c9e-ff4b73f08cf4

"Segundo o entendimento desta Corte, para a pessoa jurídica, o dano moral é
fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural, não se admitindo o
dano moral em si mesmo, como decorrência intrínseca à existência de ato
ilícito, devendo haver a demonstração do prejuízo extrapatrimonial"
(AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.630.080/SE
Turma, julgado em
DJEN de
.
2/12/2024,
9/12/2024)

"Para a pessoa jurídica, o dano moral é fenômeno distinto daquele
relacionado à pessoa natural. Não se aceita, assim, o dano moral em si
mesmo, isto é, como uma decorrência intrínseca à existência de ato ilícito.
Necessidade de demonstração do prejuízo extrapatrimonial"
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
(REsp n. 1.759.821/DF
julgado em
DJe de
.
13/8/2019,
15/8/2019)

"O dano moral à pessoa jurídica não é presumível, devendo estar
demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à sua imagem comercial"
(AgInt no
, relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.678.266/RJ
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
10/11/2025,
13/11/2025)

"O dano moral da pessoa jurídica não é presumido e exige prova de abalo à
honra objetiva"
(AgInt no
, relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.849.929/SC
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
9/2/2026,
13/2/2026)

"É impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais
supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de
comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato
ilícito pelo ofensor (in re ipsa)"
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
(REsp n. 1.822.640/SC
julgado em
DJe de
.
12/11/2019,
19/11/2019)

"Ainda que admitida, em tese, a possibilidade de pessoa jurídica de Direito
Público ser vítima de dano moral por ofensa à honra objetiva, em tais casos é
imprescindível a demonstração do efetivo prejuízo extrapatrimonial"
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
(REsp n. 2.039.663/PR
Turma, julgado em
DJEN de
.
19/5/2025,
23/5/2025)

Os precedentes invocados pela agravante em seu agravo interno — a saber, AgInt
nos EDcl no
e
— não apenas não contrariam a
AREsp 1.831.985/RJ
REsp 1.726.984/SP
orientação ora reafirmada, como a corroboram. Ambos assentam que a pessoa jurídica pode
sofrer dano moral nos termos da
,
Súmula 227/STJ desde que demonstrada ofensa à sua honra
, o que é exatamente a tese sustentada na decisão monocrática agravada.
objetiva
No caso concreto, a sentença, cujos fundamentos foram restabelecidos pela decisão
monocrática, consignou expressamente a inexistência de prova de prejuízo efetivo à honra e
imagem da empresa (e-STJ, fl. 113). O Tribunal de origem, ao reformar a sentença, não indicou
elementos concretos de abalo à honra objetiva; limitou-se a presumir o dano, em contrariedade à
jurisprudência desta Corte.
O agravo interno, portanto, não logra demonstrar a necessidade de alteração do
monocrático, que se mantém íntegro e alinhado à pacífica jurisprudência deste Tribunal.
decisum
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA56570844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:15:21
Código de Controle do Documento: 14aab5f4-d7b6-4f36-8c9e-ff4b73f08cf4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.850.502 / RS
Número Registro: 2025/0037327-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50025388020228210083
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TOBIAS DE VARGAS SOARES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: SUPERMERCADO KOSTELAO LTDA
ADVOGADOS : ÁLISSON RAFAEL FRAGA DA COSTA - RS074259
MAIARA ALVES PREISSLER - RS123766
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SUPERMERCADO KOSTELAO LTDA
ADVOGADOS : ÁLISSON RAFAEL FRAGA DA COSTA - RS074259
MAIARA ALVES PREISSLER - RS123766
AGRAVADO
: TOBIAS DE VARGAS SOARES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA56867297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:15:36
Código de Controle do Documento: e6bc27d6-e180-47d2-9797-cf8d0a008900

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:15:36
Código de Controle do Documento: e6bc27d6-e180-47d2-9797-cf8d0a008900